Tribunal: TJDFT
Processo: 0749324-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749324-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARMACIA HOMEOPATICA NATU-ERVAS LTDA, JOSE FRANCISCO NOGUEIRA PARANAGUA NETO, MARIA AUGUSTA TRISTAO NOGUEIRA PARANAGUA AGRAVADO: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FARMACIA HOMEOPATICA NATU-ERVAS LTDA E OUTROS contra decisão de ID 214973093 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o cálculo apresentado no cumprimento de sentença é indevido; que foram incluídos aluguéis e encargos de locação referentes a períodos posteriores à devolução do imóvel, realizada em agosto de 2024; que o critério de atualização monetária utilizado pela agravada desrespeita os índices e juros pactuados; que a inclusão de honorários de sucumbência e demais encargos na fase de cumprimento contraria o benefício da justiça gratuita concedido aos agravantes; que a multa de 2% aplicada pelo Juízo a quo carece de fundamentação adequada nos autos, uma vez que não foi demonstrada qualquer conduta procrastinatória ou abusiva. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para excluir a multa de 2%, ante a ausência da litigância de má-fé, bem como para determinar a correção do saldo exequível para o montante de R$ 62.946,11, além da exclusão da condenação em honorários de sucumbência e demais encargos adicionais no cumprimento de sentença. Gratuidade de justiça deferida na origem. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os agravantes se insurgem contra o cálculo apresentado no cumprimento de sentença, alegando, em suma, excesso de execução, apontando como devido o valor de R$ 62.946,11. Inicialmente, cumpre destacar que as partes firmaram o termo de acordo de ID 170345230 (autos de origem), no qual os executados/agravantes reconheceram a dívida referente aos aluguéis, IPTU/TLP, taxas condominiais, contas de água, multa compensatória e custas cartorárias e processuais, relativas ao imóvel objeto de contrato de locação comercial, qual seja, Sala 101, Torre “D” – Cobertura, Ed. Prime Excelência Médica, Setor “C” Norte, Lote 01, Taguatinga/DF, pelo período de maio de 2021 a julho de 2023, no montante de R$ 273.954,16. O acordo foi homologado pela sentença de ID 170684058 (autos de origem). É fato incontroverso que os agravantes efetuaram o pagamento da entrada, no valor de R$ 100.000,00, e de mais seis parcelas de R$ 2.416,03, totalizando R$ 114.496,18. Chama atenção que a dívida confessada foi atualizada até julho/2023, de modo que, ainda que não incidisse quaisquer encargos ou aluguéis posteriores, a realização de simples cálculo aritmético evidencia que o débito remanescente supera, em muito, o valor de R$ 62.946,11, indicado pelos agravantes como devido. A cláusula 5 do termo de acordo prevê que, em caso de atraso ou inadimplemento da prestação mensal, incidirá correção monetária pelo IGP-M, multa de 2% sobre o valor em atraso e juros de mora de 1% ao mês, e, de acordo com a cláusula 6, o inadimplemento superior a 30 dias acarretará o vencimento antecipado da dívida em sua totalidade. Ressalte-se que, embora os agravantes questionem os parâmetros utilizados no cálculo impugnado, não apresentaram demonstrativo discriminado e atualizado do débito exequendo, com a aplicação dos índices que entendem corretos, o que impede o regular conhecimento da matéria, nos termos do que dispõem os parágrafos 3o e 4o do art. 525, do CPC. Impende notar, ainda, que o acordo não encerrou a locação, uma vez que a cláusula 3 estipula que a ré e os fiadores se comprometem a pagar pontualmente os aluguéis mensais e demais encargos vincendos, sob pena de resolução do contrato e despejo da ré. Embora alegue ser indevida a inclusão de parcelas e encargos após a desocupação do imóvel, a própria parte agravante reconhece que o imóvel objeto do contrato foi desocupado em agosto de 2024, consoante faz prova o Termo de Recebimento das Chaves (ID 208920504, autos de origem), de modo que não há cobrança pelo exequente/agravado de valores posteriores. Ao contrário, a limitação pretendida pelos agravantes é que desconsidera os valores devidos após a formalização do acordo, ou seja, a partir de agosto de 2023, em decorrência da manutenção do contrato. Nos termos do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 dias, a contar da intimação do executado, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. Verifica-se que os honorários incluídos no cálculo da exequente/agravada estão sendo cobrados por força de expressa previsão legal e não violam o termo do acordo, porquanto decorrentes do cumprimento de sentença, sem que tenha havido pagamento voluntário, devendo ser observado que a gratuidade de justiça foi concedida apenas à agravante FARMACIA HOMEOPATICA NATU-ERVAS LTDA, sendo possível, portanto, a cobrança em face dos fiadores, por se tratar de benefício personalíssimo. Em conclusão, não se verifica, em análise prefacial, afronta aos parâmetros definidos no acordo firmado pelas partes ou a cobrança de valores indevidos pela exequente/agravada. Entretanto, quanto à condenação dos agravantes por litigância de má-fé, assiste razão aos agravantes, pois se vê que a parte atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, tendo formulado pretensão de acordo com a sua interpretação, sem que se vislumbre a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, por discordar do cálculo apresentado pelo credor. Em consequência, deve ser afastada a multa de 2% sobre o valor da dívida, aplicada com base no art. 81 do CPC. Todavia, ainda que presente a probabilidade de provimento do recurso, não há risco de dano grave a ensejar a medida liminar, sem que se aguarde o julgamento colegiado do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora